Tribunal: TJES
Processo: 5000995-84.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-84.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE ALISON MOREIRA FONTOURA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO
CAUSAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 8
6

DA
LEI 8.213/91.
IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1)
É imprescindível para a concessão de benefício previdenciário a prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

2
)
O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho,
“o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
.

3)
Em ao auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

4)
Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91.

5
)
Presentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser mantida a imediata implementação do benefício, tal como fixara a sentença.

6)
Apelação desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio-acidente, bem como para implementação imediata do benefício, liminarmente deferida na sentença objurgada.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, imprescindível a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

In casu
, o laudo pericial produzido nos autos (Id. 5137070) é conclusivo no sentido de que o “
periciado teve lesão de ombro, secundária à função de operador de máquinas florestais,
[...] encontra-se impossibilitado para funções que necessitem de esforços físicos com o membro superior direito e/ou movimentos repetitivos.
”

A propósito, trechos das respostas do perito aos quesitos formulados:

[...]

2) Acaso existente, qual a data de início e a causa da incapacidade laborativa da parte autora? Há causa congênita ou adquirida até a adolescência? Há nexo de causalidade com o exercício da atividade laboral?

Resposta:
A lesão de ombro é secundária à função de operador de máquinas florestais.

[...]

5) Persistindo a alegada incapacidade, qual é o grau de redução da capacidade laborativa? Tal redução impede a realização de determinadas atividades laborais ou habituais, sobretudo aquelas exercidas anteriormente pela parte autora?

Resposta:

Para a função de operador de máquinas florestais, a incapacidade é total.

6) A incapacidade para o trabalho é permanente ou temporária? Há possibilidade de recuperação mediante tratamento da moléstia que resulte no seu controle ou cura?

Resposta:

Não há perspectiva de cura para as lesões do ombro, não havendo indicação de novas abordagens. Deverá ser mantido o tratamento de suporte para alívio da dor.
[...]

12) É possível descrever que tipo de limitação a doença (caso diagnosticada) pode impor ao exercício de trabalho remunerado?

Resposta:

O periciado não pode realizar atividades que demandem esforços, impactos e/ou movimentos repetitivos com os membros superiores.

17) Há nexo entre a sequela e o acidente mencionado?

Resposta:
Sim
.

Dessarte, resta comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade total para o trabalho que o recorrido habitualmente exercia, razão pela qual faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91, restando escorreito o
decisum
atacado.

No mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSALIDADE. DOENÇA PROFISSIONAL. RECONHECIDA CONCAUSALIDADE. MANTIDA SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. No comando sentencial restou devidamente consignado que o laudo pericial judicial concluiu que ¿quanto ao estado da autora, que a mesma é portadora de laringite crônica, cuja gênese fisiopatológica relaciona-se com as atividades laborais de regência de classe e o uso forçado e abusivo da voz, caracterizando-se o nexo de concausalidade ocupacional¿, motivo pelo qual reconheceu o nexo indireto (concausa) entre o acidente de trabalho (doença do trabalho) e o labor e, consequentemente, o direito da autora à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.
A respeito das questões discutidas nos autos, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal já decidiu que, em caso de agravamento das lesões do segurado pelo exercício de suas atividades laborais ou acidente de trabalho, há que se reconhecer a existência da concausalidade e, preenchidos os demais requisitos, a configuração do direito à concessão do benefício.
[...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, mas mantida a Sentença.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24110065034, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA PROFISSIONAL – CONCAUSA – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O benefício da aposentadoria por invalidez é devido ao segurado do regime geral de previdência quando comprovada a sua incapacidade laboral definitiva e a impossibilidade de reabilitação. Exegese do art. 42, da Lei nº 8.213⁄91. 2) É devido o auxílio-acidente – benefício previdenciário de cunho indenizatório – quando segurado tem reduzida a sua capacidade laboral para as atividades habitualmente desempenhadas em decorrência da consolidação de lesões ocasionadas por acidente de qualquer natureza. Inteligência do artigo 86, da Lei nº 8.213⁄91.
3) A jurisprudência deste E. Tribunal já decidiu que, em caso de agravamento das lesões do segurado pelo exercício de suas atividades laborais ou acidente de trabalho, há que se reconhecer a existência da concausalidade e, preenchidos os demais requisitos, a configuração do direito à concessão do benefício.
4) Os juros moratórios e a correção monetária devidos em decorrência da condenação da autarquia previdenciária devem ser calculados de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄09. 5) Sentença parcialmente reformada.(TJES, Classe: Remessa Necessária, 11140202067, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016)

Por fim, sustenta o recorrente que “
não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela concedida na sentença, pois as provas carreadas aos autos atestam a inexistência do direito pleiteado.
”

De acordo com o art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, imprescindível a presença dos elementos que “
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, delineado o direito à concessão do benefício, afigura-se presente o
periculum in mora
, porquanto se trata de verba de caráter alimentar que não permite o aguardo do trânsito em julgado, sob pena de prejuízo à subsistência do apelado.

Logo, adequada a antecipação dos efeitos da tutela na sentença, a fim de viabilizar a percepção imediata do benefício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
c
onheço do recurso
e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Acompanho o eminente Relator.